Tribunal: TJES
Processo: 5002297-43.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-43.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5002297-43.2021.8.08.0006

Embargantes:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

Embargados:
ANTÔNIO INACIO DE SOUZA e BANCO DO BRASIL SA

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO QUE AS PARTES RÉS PROCEDESSEM A BAIXA HIPOTECÁRIA VINCULADA AO IMÓVEL DO AUTOR,
LIVRE E DESEMBARAÇADA DE QUAISQUER ÔNUS E GRAVAMES EM DESFAVOR,
FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. INTERPOSTOS RECURSOS INOMINADOS PELAS REQUERIDAS,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E BA
NCO DO BRASIL, RECURSOS FORAM CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA BAIXA DO GRAVAME POR PARTE DAS RÉS. PERDA DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS, CONSIDERANDO QUE O BANCO DO BRASIL PROCEDEU À AVERBAÇÃO DE CANCELAMENTO DE GARANTIA DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, APRESENTANDO MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - IMPEDIDO

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)